Tribunal: TJSP
Processo: 2176760-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176760-66.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson da Paz Ribeiro
Voto no 18425
Registro: 2020.0000618516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176760-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ANDERSON DA PAZ RIBEIRO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176760-66.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson da Paz Ribeiro
Voto no 18425
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 – Indeferimento pelo
juízo da execução criminal – Sucedâneo de recurso
de agravo – Ausência de ilegalidade manifesta –
Paciente sem indicações que está em risco iminente
no estabelecimento prisional – Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Defensor
Público Dr. Gustavo Picchi em favor de ANDERSON DA PAZ RIBEIRO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que foi indeferido o pedido de prisão
domiciliar, embora seja portador de diabetes e hipertensão arterial, de sorte
que enquadra-se no grupo de risco de pessoas eventualmente contaminadas
pela covid-19.
Afinal, o E. Conselho Nacional de Justiça
recomendou a adoção de uma série de medidas em favor das pessoas presas,
em razão da disseminação da covid-19, tudo levando à concessão da ordem
para que seja imediatamente colocado em prisão domiciliar.
Indeferida
a
medida
liminar
e
dispensadas,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176760-66.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson da Paz Ribeiro
Voto no 18425
excepcionalmente, as informações (fls. 51/52), a d. Procuradoria de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela sua
denegação (fls. 58/65).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
ANDERSON DA PAZ RIBEIRO buscando a concessão da prisão
domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Inicialmente, não é demais observar que contra as
decisões do juízo das execuções, inclusive aquela que indefere a concessão de
prisão domiciliar, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de
Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do writ
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é,
não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização,
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo habeas

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176760-66.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson da Paz Ribeiro
Voto no 18425
corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em
manifesta burla ao preceito constitucional . Precedente da Primeira Turma
desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013).
“À luz do disposto no art. 105 da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Entretanto, no caso dos autos, ainda que assim não
fosse, a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo paciente veio
devidamente fundamentada e trouxe elementos concretos para a conclusão de
que não faz jus à prisão domiciliar (fls. 48/49).
Afinal, o paciente cumpre pena em regime fechado
e, pelo que se vê, não há qualquer circunstância apta a justificar o
deferimento excepcional de prisão domiciliar em decorrência da pandemia do
covid-19, pois ainda que tenha diabetes e hipertensão, não há notícia de que
corre risco concreto no estabelecimento prisional, tanto que vem recebendo
tratamento médico adequado na prisão e apresenta boas condições de saúde
(fls. 32).
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária, em ofícios encaminhados
nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio, e 13 de julho de 2020, à E. Corregedoria

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176760-66.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson da Paz Ribeiro
Voto no 18425
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem adotado uma série
de “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de
limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas
privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de estruturas
metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de dispensadores de
álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.”, inclusive com a
distribuição de quase 853.000 máscaras reutilizáveis a todos os custodiados e
funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos, um
profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local.
Por fim, esclareceu que desde o dia 15 de junho de
2020, o Governo do Estado iniciou o programa de testagem em massa de
populações vulneráveis
incluindo-se a população carcerária
e os
resultados apontaram que “Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada.”, de sorte que não se vê situação a
ponto de justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a
direito do paciente.
Em suma, não se vislumbrando constrangimento
ilegal a ser remediado pelo habeas corpus, a denegação da ordem é medida
que se impõe.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176760-66.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson da Paz Ribeiro
Voto no 18425
Diante de exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR